Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0711172-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 321 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES AGRAVADO(S) JOSIAS ROCHA GONÇALVES RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Nos termos dos arts. 1.015 c/c 1.019 do CPC, diante da ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente recurso, determinando a intimação da parte agravada para, querendo, responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente. 2. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora